Tribunal: TJDFT
Processo: 0715279-29.2022.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS EM ATRASO. INADIMPLÊNCIA COSTUMEIRA. NOTIFICAÇÃO DO DÉBITO. PAGAMENTO. OCORRÊNCIA. COBRANÇA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS NA FATURA SUBSEQUENTE. NOTIFICAÇÃO DA MORA E DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. EFETIVAÇÃO. DÉBITOS. QUESTIONAMENTO. INADIMPLÊNCIA DA TITULAR. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. FATURAS. QUITAÇÃO A DESTEMPO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. PREVISÃO NORMATIVA E CONTRATUAL. EXISTÊNCIA. ARTIGO 323 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PARÂMETROS CONTRATUALMENTE ESTABELECIDOS. MORA. OCORRÊNCIA. ENCARGOS. DESQUALIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO MOTIVADA DO FORNECIMENTO. MORA ATUAL. LEGITIMIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO. ELISÃO. DANO MORAL. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. REJEIÇÃO. DÉBITOS APURADOS. HIGIDEZ. PAGAMENTO. IMPERATIVO DERIVADO DA NATUREZA OBRIGACIONAL DA PRESTAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. PROCEDENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. O fornecimento de energia elétrica qualifica-se como serviço público e, tendo como fornecedora empresa a quem o estado concedera sua prestação e como destinatários finais os titulares dos imóveis nos quais é disponibilizado, seu fomento enseja a germinação de relação de consumo, determinando sua sujeição ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. Evidenciada a realização de pagamentos fora do prazo concertado, emerge, como corolário da mora verificada, a necessidade de os importes solvidos a destempo serem atualizados monetariamente e agregados dos juros de mora convencionados como forma de ser assegurada a identidade da obrigação e compensação ao credor pela demora havida no recebimento do que lhe era contratualmente assegurado.
3. A correção do débito originário de tarifas de energia adimplidas a destempo e seu incremento com juros de mora independem de expressa previsão contratual, à medida que a atualização da obrigação não traduz nenhum incremento incorporado ao principal, mas simples fórmula destinada a preservar sua identidade no tempo, prevenindo-se que seu real valor seja dilapidado mediante a agregação à sua expressão monetária do equivalente à desvalorização que lhe ensejara a inflação, e, outrossim, os acessórios moratórios destinam-se a apenar o obrigado e conferir compensação ao credor pelo atraso havido no recebimento do que lhe é devido, decorrendo sua incidência do apregoado pelo legislador civil (CC, arts. 394, 397 e 406) e pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (Resolução Normativa no 414 de 09/09/2010).
4. A inexistência de termo atestando o alcance da quitação das faturas inadimplidas obsta que sejam reputadas integralmente realizadas ou que os juros moratórios incidentes sobre o inadimplido sejam reputados solvidos, à medida que a presunção originária do pagamento das parcelas vencidas, não subsistindo instrumento negocial firmado delimitando os contornos objetivos da quitação, ostenta natureza relativa, cedendo ante o constatação da subsistência de que o vertido compreendera apenas o principal do débito, não encartando, pois, os encargos moratórios que lhe deveriam ser agregados, tornando legítima a cobrança dos acessórios na sequência (CC, art. 323).
5. Aferida a inadimplência e notificada a consumidora para elidi-la sem que adote qualquer medida volvida a resgatar o debito inadimplido, à concessionária de serviço de distribuição de energia elétrica assiste o direito de suspender o fornecimento até que a mora seja elidida, afigurando-se apta a resguardar a atualidade da obrigação e transmudá-la em fato apto a legitimar a suspensão a consignação na fatura vencível no mês subsequente à qualificação da mora de reaviso destinado ao apontamento do débito em aberto e do efeito que irradiará.
6. O fato de o serviço de energia elétrica qualificar-se como essencial e de fomento contínuo não encerra a impossibilidade de ser suspenso nem a inferência de que deve ser fomentado de forma gratuita, à medida que a continuidade resguardada pelo artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor deve ser ponderada com critérios de razoabilidade e proporcionalidade de forma a ser modulada ao objetivado pelo legislador de consumo, devendo ser compreendida como obrigatoriedade de o serviço ser fomentado de forma contínua e indistinta desde que, obviamente, satisfeita a contrapartida que está afeta ao consumidor.
7. Consubstancia verdadeiro truísmo que a responsabilidade civil tem como premissa genética a subsistência de ato passível de ser qualificado ilícito, pois o ato legitimado pelo ordenamento positivo, consubstanciando exercício regular de direito, é impassível de ser qualificado como fonte originária da obrigação indenizatória, ainda que eventualmente irradie efeito não esperado por aquele que fora por ele alcançado ou dissonante das suas expectativas, resultando que, em tendo a suspensão de serviço essencial sido motivada pela inadimplência da consumidora e precedida da notificação exigida pelo legislador, é impassível de ser traduzida como ato ilícito, obstando sua transubstanciação em fato gerador da obrigação de composição dos efeitos que irradiara (CC, art. 188, I).
8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido autoral improcedente. Pedido reconvencional procedente. Unânime.